Tribunal: TJES
Processo: 5007487-05.2021.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2022-08-17

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº
5007487-05.2021.8.08.0000

PACIENTE:
GUILHERME COSTA DA FONSECA

AUT. COATORA:
JUIZO DE DIREITO DE VITÓRIA – 3ª VARA CRIMINAL (EXECUÇÃO DA PENA)

RELATOR:
DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA:
HABEAS CORPUS –

LIVRAMENTO CONDICIONAL
–
ART. 83 DO CP – COMETIMENTO DE FALTA GRAVE ANTERIOR AOS ÚLTIMOS 12 (DOZE) – BOA CONDUTA CARCERÁRIA
–
HABEAS CORPUS
CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA.

1
.
O
art. 83 do Código Penal
especifica os requisitos a serem preenchidos para
que o livramento condicional possa ser concedido: “
Art. 83 - O juiz poderá conceder livramento condicional ao condenado a pena privativa de liberdade igual ou superior a 2 (dois) anos, desde que: I - cumprida mais de um terço da pena se o condenado não for reincidente em crime doloso e tiver bons antecedentes; II - cumprida mais da metade se o condenado for reincidente em crime doloso;
III – comprovado:
a)
comportamento satisfatório durante a execução da pena;
b) não cometimento de falta grave nos últimos 12 meses;
c) bom desempenho no trabalho que lhe foi atribuído; e d) aptidão para prover à própria subsistência mediante trabalho honesto; IV - tenha reparado, salvo efetiva impossibilidade de fazê-lo, o dano causado pela infração;
V - cumpridos mais de dois terços da pena, nos casos de condenação por crime hediondo, prática de tortura, tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, tráfico de pessoas e terrorismo, se o apenado não for reincidente específico em crimes dessa natureza;”.

2.
Na
hipótese dos autos, o paciente não é reincidente em crimes hediondos
,
cumpre com os requisitos do cumprimento de mais de dois terços da pena (inciso V, art. 83 do CP) e da boa conduta carcerária (inciso III, art. 83 do CP), além de não ter cometido falta grave nos últimos 12 (doze) meses desde o marco temporal (11/12/2020) reconhecido pela decisão no PAD nº 285/2020.

3.
Habeas Corpus conhe
c
ido
.
Ordem concedida.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Criminal, à unanimidade,
conhecer

e conceder a ordem de
Habeas Corpus
impetrada
nos termos do voto do Relator.

Vitória, ES, em ___ de ____________ de 2022.

PRESIDENTE RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5007487-05.2021.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: GUILHERME COSTA DA FONSECA
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VITÓRIA - 3ª VARA CRIMINAL (EXECUÇÃO PENAL)
RELATOR(A
):WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 022 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 028 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº
5007487-05.2021.8.08.0000

PACIENTE:
GUILHERME COSTA DA FONSECA

AUT. COATORA:
JUIZO DE DIREITO DE VITÓRIA – 3ª VARA CRIMINAL (EXECUÇÃO DA PENA)

RELATOR:
DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

RELATÓRIO

Cuidam os autos de pedido de
Habeas Corpus
impetrado em favor de
GUILHERME COSTA DA FONSECA
contra
decisão do
JUÍZO DA
2
ª VARA CRIMINAL
DE VIANA
,

a
qual, nos autos d
e
nº.
0008613-60.2008.8.08.0024
,
reconheceu a prática da falta grave no PAD nº 285/2020, com fulcro no art. 50, III da LEP, regredindo

o regime de cumprimento do reeducando para o fechado, fixando como novo
marco
do lapso temporal, para fins de alcance de progressão de regime, a data da última falta em 11/12/2020.

Narra o impetrante que:
(i)

está com o livramento condicional vencido desde 11/12/2021, possuindo bom comportamento carcerário;
(ii)
estava aguardando o julgamento de supostos PADs que teria cometido, que somente foram publicados no SEEU no dia 17/12/2021
; (iii)
o não julgamento dos PADs em tempo hábil implicou em o paciente continuar com a conduta suja,
impossibilitando pedido de saída temporária
.

Informações prestadas pelo juízo
a quo
em

Id. nº
2592665
.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça
(Id. nº
2631329
)
opinando para que
cassada a liminar, denegando a ordem de Habeas Corpus
.

Eis o breve relatório. Em mesa para julgamento.

Vitória-ES, 28 de julho de 2022.

Desembargador
Walace Pandolpho Kiffer

Relator

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº
5007487-05.2021.8.08.0000

PACIENTE:
GUILHERME COSTA DA FONSECA

AUT. COATORA:
JUIZO DE DIREITO DE VITÓRIA – 3ª VARA CRIMINAL (EXECUÇÃO DA PENA)

RELATOR:
DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme relatado,
cuidam
os autos de pedido de
Habeas Corpus
impetrado em favor de
GUILHERME COSTA DA FONSECA
contra
decisão do
JUÍZO DA
2
ª VARA CRIMINAL
DE VIANA
,

a
qual, nos autos d
e
nº.
0008613-60.2008.8.08.0024
,
reconheceu a prática da falta grave no PAD nº 285/2020, com fulcro no art. 50, III da LEP, regredindo

o regime de cumprimento do reeducando para o fechado, fixando como novo
marco
do lapso temporal, para fins de alcance de progressão de regime, a data da última falta em 11/12/2020.

Narra o impetrante que:
(i)

está com o livramento condicional vencido desde 11/12/2021, possuindo bom comportamento carcerário;
(ii)
estava aguardando o julgamento de supostos PADs que teria cometido, que somente foram publicados no SEEU no dia 17/12/2021
; (iii)
o não julgamento dos PADs em tempo hábil implicou em o paciente continuar com a conduta suja,
impossibilitando pedido de saída temporária
.

Informações prestadas pelo juízo
a quo
em

Id. nº
2592665
.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça
(Id. nº
2631329
)
opinando para que
cassada a liminar, denegando a ordem de Habeas Corpus
.

Analisando detidamente os autos, entendo que não assiste razão para alterar a decisão outrora proferida. Explico.

Do escorço histórico traçado nos autos, o Impetrante cumpre pena em razão do cometimento dos crimes previstos no art. 33,
caput
da Lei de Drogas (tráfico de drogas) e no art. 304,
caput
(uso de documento falso) do Código Penal. E, assim, pleiteia pelo livramento condicional, alegando o vencimento deste benefício desde 11/12/2021, ao cumprir todos os requisitos exigidos por lei.

Pois bem.

O art. 83 do Código Penal especifica os requisitos a serem preenchidos para que o livramento condicional possa ser concedido. Senão, vejamos:

Art. 83 - O juiz poderá conceder livramento condicional ao condenado a pena privativa de liberdade igual ou superior a 2 (dois) anos, desde que:

I - cumprida mais de um terço da pena se o condenado não for reincidente em crime doloso e tiver bons antecedentes;

II - cumprida mais da metade se o condenado for reincidente em crime doloso;

III – comprovado:

a) comportamento satisfatório durante a execução da pena;

b) não cometimento de falta grave nos últimos 12 meses;

c) bom desempenho no trabalho que lhe foi atribuído; e

d) aptidão para prover à própria subsistência mediante trabalho honesto;

IV - tenha reparado, salvo efetiva impossibilidade de fazê-lo, o dano causado pela infração;

V - cumpridos mais de dois terços da pena, nos casos de condenação por crime hediondo, prática de tortura, tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, tráfico de pessoas e terrorismo, se o apenado não for reincidente específico em crimes dessa natureza;

In casu
, o Impetrante praticou o crime de tráfico de drogas, no ano de 2010, e, posteriormente, o crime de uso de documento falso, em 2015, conforme consta no “Relatório da Situação Processual Executória” (id. nº 1976818).

P
ortanto
, não se
ndo reincidente específico
em crimes hediondos,
o Paciente precisa demonstrar
o
cumprimento
de mais de dois terços da pena para o livramento condicional
(inciso V, art. 83 do CP)
.

Segundo as informações d
o
“Relatório da Situação Processual Executória” (id. nº 1976818),
tem-se que o Impetrante cumpre tal exigência
, visto que até 28/12/2021,

consumou
cerca de
66%
de sua pena.

Quanto aos ditames do inciso III do art. 83 do CP, o comportamento satisfatório durante a execução da pena pode ser demonstrado através do
“Atestado de Conduta Carcerária”, emitido em 27/12/2021, pelo Direto
r
da Penitenciária semiaberta de Vila Velha (Id. 1976818, pág. 1),
que informa a boa conduta carcerária do paciente.

Já em relação ao não cometimento de falta grave pelo período de 12 (doze) meses, tal documento
também
serve como embasamento de que, desde a data de 11/12/2020 (marco temporal fixado em decisão)
até o ajuizamento destes autos
, o Impetrante agiu em conformidade com as regras preestabelecidas, apresentando boa conduta.

Nesse sentido,
ao contrário do que discorre a douta Procuradoria de Justiça, no Parecer de Id. nº 2631329,

o Impetrante
preenche
os requisitos necessários para
a concessão do livramento condicional
.

Portanto, apesar dos esforços argumentativos lançados pel
o
impetrante,
CONHEÇO do habeas corpus impetrado
e CONFIRMO a ordem concedida em sede liminar.

É como voto.

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº
5007487-05.2021.8.08.0000

PACIENTE:
GUILHERME COSTA DA FONSECA

AUT. COATORA:
JUIZO DE DIREITO DE VITÓRIA – 3ª VARA CRIMINAL (EXECUÇÃO DA PENA)

RELATOR:
DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA:
HABEAS CORPUS –

LIVRAMENTO CONDICIONAL
–
ART. 83 DO CP – COMETIMENTO DE FALTA GRAVE ANTERIOR AOS ÚLTIMOS 12 (DOZE) – BOA CONDUTA CARCERÁRIA
–
HABEAS CORPUS
CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA.

1
.
O
art. 83 do Código Penal
especifica os requisitos a serem preenchidos para
que o livramento condicional possa ser concedido: “
Art. 83 - O juiz poderá conceder livramento condicional ao condenado a pena privativa de liberdade igual ou superior a 2 (dois) anos, desde que: I - cumprida mais de um terço da pena se o condenado não for reincidente em crime doloso e tiver bons antecedentes; II - cumprida mais da metade se o condenado for reincidente em crime doloso;
III – comprovado:
a)
comportamento satisfatório durante a execução da pena;
b) não cometimento de falta grave nos últimos 12 meses;
c) bom desempenho no trabalho que lhe foi atribuído; e d) aptidão para prover à própria subsistência mediante trabalho honesto; IV - tenha reparado, salvo efetiva impossibilidade de fazê-lo, o dano causado pela infração;
V - cumpridos mais de dois terços da pena, nos casos de condenação por crime hediondo, prática de tortura, tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, tráfico de pessoas e terrorismo, se o apenado não for reincidente específico em crimes dessa natureza;”.

2.
Na
hipótese dos autos, o paciente não é reincidente em crimes hediondos
,
cumpre com os requisitos do cumprimento de mais de dois terços da pena (inciso V, art. 83 do CP) e da boa conduta carcerária (inciso III, art. 83 do CP), além de não ter cometido falta grave nos últimos 12 (doze) meses desde o marco temporal (11/12/2020) reconhecido pela decisão no PAD nº 285/2020.

3.
Habeas Corpus conhe
c
ido
.
Ordem concedida.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Criminal, à unanimidade,
conhecer

e conceder a ordem de
Habeas Corpus
impetrada
nos termos do voto do Relator.

Vitória, ES, em 10 de agosto de 2022.

PRESIDENTE RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conceder a ordem, nos termos do voto do Relator.